Tribunal: TJMT
Processo: 1016634-31.2020.8.11.0015
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016634-31.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELANTE), PROCON MUNICIPAL DE SINOP (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), DOUGLAS ALEXANDRE VILAR BORGES - CPF: 979.768.571-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE REJEITADA. MULTA APLICADA PELO PROCON. LEGITIMIDADE DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de débito fiscal, confirmando a validade de multa aplicada pelo PROCON no valor de R$ 9.000,00 a cada apelante por suposta infração às normas de proteção ao consumidor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade; (ii) a imposição de multa pelo PROCON foi legítima e observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (iii) se o processo administrativo que resultou na aplicação da penalidade violou os direitos constitucionais de ampla defesa e contraditório.

III. Razões de decidir

3. Se o recurso apresenta fundamentos que guardam relação com os argumentos da sentença recorrida, não há que falar em ofensa ao princípio da dialeticidade.

4. O PROCON possui competência legal para aplicar sanções administrativas em casos de infrações às normas consumeristas, desde que respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, o que foi devidamente observado no processo administrativo em questão.

5. A multa aplicada foi proporcional à gravidade da infração, considerando a vantagem econômica auferida pelas apelantes e sua condição financeira, não havendo excesso ou ilegalidade na quantia fixada.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: "A aplicação de multa pelo PROCON, observados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e ampla defesa, é legítima e não viola os direitos constitucionais do administrado".

______________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988
, art. 5º, LV;
CDC
, art. 57.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ
, AgInt nos EDcl no REsp 1987045/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, 20.03.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. e MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA.
contra sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop (MT) que, na ação anulatória de débito fiscal n. 1016634-31.2020.8.11.0015 ajuizada contra o
MUNICÍPIO DE SINOP,
julgou improcedente o pleito inicial, consubstanciado na anulação da multa aplicada pelo PROCON, no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) para cada autor.

E ainda condenou as apelantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante que a ação visa à anulação de multa administrativa imposta pelo PROCON local, no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) para cada empresa autora, decorrente de suposta infração às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme processo administrativo n. 0112-002.099-6.

Argumentam, também, que a multa aplicada é indevida, uma vez que não foram responsáveis pelo dano causado ao consumidor, tendo apenas intermediado a transação comercial em sua plataforma. Alegam, ainda, que o PROCON extrapolou suas atribuições, ao enquadrá-las como integrantes da cadeia de fornecimento, responsabilizando-as solidariamente.

Aduzem nulidade do processo administrativo, por ofensa ao princípio da legalidade, tipicidade e motivação.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a sentença e, por conseguinte, seja a ação julgada procedente ou, subsidiariamente,
pleiteiam a redução da multa imposta.

Contrarrazões no Id. 210607164, arguindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso em razão de violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. e MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA.
contra sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop (MT) que, na ação anulatória de débito fiscal n. 1016634-31.2020.8.11.0015 ajuizada contra o
MUNICÍPIO DE SINOP,
julgou improcedente o pleito inicial, consubstanciado na anulação da multa aplicada pelo PROCON, no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) para cada autor.

E ainda condenou as apelantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

1. DA AUSÊNCIA DEDIALETICIDADE RECURSAL

De início, cumpre registrar que, em sua resposta, o apelado sustentou a falta de dialeticidade do recurso, por não guardar relação com os fundamentos da sentença recorrida.

Na espécie, observa-se que a parte apelante narra os fatos de acordo com sua convicção e traz argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura falta de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Merece registro que o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 825.367/SC.

Rejeito
a arguição de ofensa ao princípio da dialeticidade.

Pois bem.

Eis o teor da sentença do d. Juízo
a quo
, no ponto de interesse recursal:

“(...) A Requerente se insurge em face da penalidade aplicada através Processo Administrativo nº 0112-002.099-6 decorrente da imposição de multa por cometimento de infração administrativa aplicada pelo Procon do Município de Sinop- MT, que segundo suas alegações deve ser anulada, na medida em que foi imposta por conduta atípica, violando expressamente dispositivos de lei que especificam a necessidade da existência de tipificação da conduta penal, bem como que a decisão administrativa não observou os princípios da motivação e da legalidade na aplicação da multa, nem os princípios da proporcionalidade e razoabilidade na atribuição do valor da penalidade.

Importante DESTACAR que ao PODER JUDICIÁRIO, cabe a análise do Processo Administrativo, no tocante a LEGALIDADE e LEGITIMIDADE do procedimento e da pena aplicada. Por LEGALIDADE, entende-se a CONFORMIDADE do ato com a NORMA que o rege. Por LEGITIMIDADE, entende-se a CONFORMIDADE com os PRINCÍPIOS básicos da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Frise-se que NÃO É PERMITIDO ao PODER JUDICIÁRIO ir ALÉM do exame de LEGALIDADE, para emitir um JUÍZO de MÉRITO sobre os ATOS da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, sob pena de tornar-se uma INSTÂNCIA REVISORA do PROCESSO e adentrar no mérito ADMINISTRATIVO.

A propósito excerto de julgado:

(...)

A Autoridade Fiscal concluiu, portanto, que a parte Autora agiu em desacordo com o disposto no art. 35, caput, e inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-lhe multa com supedâneo nos arts. 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor.

A sanção combatida foi aplicada a partir de apuração dos fatos em regular Processo Administrativo, onde foi assegurado à parte Autora o pleno exercício da ampla defesa e que culminou com julgamento de subsistência da autuação por infração consumerista.

O Auto de Infração, portanto, que nele se embasa, gozam de presunção de veracidade, legalidade e legitimidade que não foi elidida pela parte Autora mediante prova inequívoca.

Nos autos do Procedimento Administrativo sub judice, o caso foi examinado em todos seus aspectos.

Sem adentrar em pormenores que foram analisados à exaustão pelo Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor, assevera-se que o Judiciário não é instância superior de julgamento das decisões tomadas pela Administração em seu âmbito de competência, de maneira que a eventual preclusão de matérias abordadas naquela esfera não pode ser invocada no processo judicial, não se vislumbra vício formal que macule o procedimento administrativo.

Além do mais, a sanção foi aplicada de conformidade aos arts. 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor, a qual se escuda nos arts. 5º, inc. XXXII, 24, inc. V, e 170 da Constituição Federal.

Cumpre frisar, então, que a lavratura de Auto de Infração e imposição de multa é ato administrativo e, como tal, goza de presunção de veracidade, que não foi elidida, ante a ausência de prova inequívoca produzida pela parte Autora, de maneira que não há que se falar em nulidade da aplicação da multa, reconhecendo-se a higidez da sua exigibilidade.

Ausente ilegalidade a ser rechaçada, resta EVIDENTE a REGULARIDADE do ato administrativo impugnado.

O ato administrativo combatido, ademais, ostenta regularidade derivada do disposto no art. 37, caput, da Constituição Federal, por ter sido praticado por órgão competente para fiscalizar o cumprimento da legislação consumerista, no exercício de poder de polícia que lhe foi conferido pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a JURISPRUDÊNCIA do TJMT:

(...)

Ademais, a PENALIDADE de MULTA imposta pelo PROCON encontra AMPARO no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, que:

(...)

Por sua vez, o artigo 57 do CDC disciplina que a multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. Vejamos:

(...)

Portanto, NÃO ASSISTE RAZÃO à parte Autora, eis que a multa administrativa foi fixada dentro dos parâmetros legais, em razão da gravidade das infrações e ainda, observando sua condição econômica, de modo que não se evidencia irrazoabilidade no valor fixado administrativamente.

Além disso, a sanção aplicada deve ser suficiente para COIBIR a CONDUTA LESIVA por parte da parte Autora. Em outras palavras, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

Por conseguinte, restando comprovado que a decisão administrativa foi precedida do contraditório e da ampla defesa, não havendo nulidade aferível, mas apenas inconformismo da parte Autora com a sua condenação, não há que se falar em nulidade do Processo Administrativo.

Assim, NÃO ASSISTE RAZÃO à PRETENSÃO AUTORAL.

“Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os PEDIDOS contidos na inicial, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fulcrado no artigo 487, I, do CPC.

CONDENO o Requerente ao pagamento de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo desde já, em 10% (dez por cento) sob o VALOR ATUALIZADO da CAUSA, em conformidade ao artigo 85, parágrafo 2º, CPC/2015.”
[sem destaque no original].

Irresignada, a parte apelante interpôs o presente recurso de apelação argumentando a ausência de razoabilidade e proporcionalidade na imposição da multa pelo PROCON, pugnando pelo afastamento da responsabilidade pelo seu pagamento ou, subsidiariamente, sua redução.

Vejamos.

2. DA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON

De início, é cediço que o PROCON possui competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência às suas determinações, conforme disposto no artigo 33, § 2º do Decreto n. 2.181/1997 e no artigo 55, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor. Vejamos:

“
Decreto n. 2.181/1997

“Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo sancionador, que terá início mediante:
(Redação dada pelo Decreto nº 10.887, de 2021)

I - ato, por escrito, da autoridade competente; e

II - lavratura de auto de infração

[...]

§ 2º A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.”.

Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990)

“Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

[...]

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.”.

Importa mencionar que milita em favor da Administração Pública o princípio da autotutela, podendo ela anular seus próprios atos, quando possuírem vícios de legalidade, ou os revogar, quando se tornarem inconvenientes ou inoportunos frente ao interesse público propriamente dito.

O Supremo Tribunal Federal já cimentou o referido princípio com a edição das seguintes Súmulas:

“
Súmula 346
:
“A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.”

Súmula 473
:
“A Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direito adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”

Assim, mostra-se legítima a atuação do PROCON para aplicação de multa administrativa, devendo, para tanto, observar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

3. DA NULIDADE DA MULTA EM RAZÃO DE ILEGALIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO/AUTO DE INFRAÇÃO E/OU NÃO VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

A parte apelante, em síntese, argumentou que não houve prática abusiva ou violação às normas consumeristas no processo administrativo objeto dos autos, portanto, a imposição de penalidade pecuniária seria indevida.

No presente caso, observa-se que o processo administrativo junto ao PROCON teve origem na reclamação feita por Stefan Simas Houpt Buchenrode em 06/02/2012. Em sua reclamação,
“
aduz ter utilizado a plataforma do Mercado Livre para realizar a compra de um projetor Epson Pow Erli, no valor de R$ 1.089,90 (mil e oitenta e nove reais e noventa centavos). Após 20 (vinte) dias da realização da compra, o reclamante alega que recebeu tão somente um “termo de garantia”, nunca tendo recebido o produto. Por esse motivo, acionou o PROCON a fim de reaver o valor pago pelo bem que nunca lhe foi entregue”.

Ante o não atendimento da reclamação, a CIP foi convertida em processo administrativo e, posteriormente, foi lavrada decisão administrativa e aplicada a multa em desfavor das apelantes, sendo mantida pela c. Turma Recursal após recurso administrativo interposto.

O órgão de proteção ao consumidor concluiu que
“o Mercado Livre e o Mercado Pago são integrantes da cadeia de fornecimento e devem responder de forma objetiva e solidária pelos danos causados aos usuários da plataforma, não podendo se utilizar de cláusulas contratuais que os isentem de qualquer responsabilidade”
, aplicando às apelantes multa no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) para cada empresa como evidenciado pelo documento de Id. 210606676, pág. 13.

Com relação ao argumento de que a decisão administrativa não está correta, é importante ressaltar que
o controle judicial dos atos administrativos somente é justificável para evitar arbitrariedades cometidas, como a ofensa aos princípios da legalidade, contraditório e ampla defesa, da motivação e da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo.

Pois bem.

Sabe-se que o contraditório e a ampla defesa são princípios fundamentais constantes na Carta Magna de 1988, em seu art. 5º, inciso LV, devendo ser observados em procedimentos judiciais e administrativos, sob pena de infringir outros princípios com igual
status
, a exemplo da dignidade da pessoa humana, princípio central do sistema jurídico pátrio.

Vejamos o que dispõe o supracitado artigo constitucional:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LV -
aos litigantes, em processo
judicial ou
administrativo
, e aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”;
[sem destaque no original].

Com efeito, o legislador constitucional definiu a ampla defesa como o direito que é dado ao indivíduo de trazer ao processo, administrativo ou judicial, os elementos de prova licitamente obtidos, possibilitando o exercício integral do direito de defesa, sendo-lhe assegurado o uso de todos os meios processuais disponíveis para tutelar seus interesses.

Merece registro, ainda, que o Código de Processo Civil, por força de seu art. 15, se aplica supletivamente ao processo administrativo. Nesses termos, perfeitamente aplicável ao caso o disposto no art. 9º do aludido caderno processual civil, impondo ao Administrador Público a verificação do princípio da não surpresa, o qual possui estreita relação com os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Vejamos:

“Art. 9º -
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III ;

III - à decisão prevista no art. 701.

[...].

Art. 15.
Na ausência de normas que regulem processos
eleitorais, trabalhistas ou
administrativos
,
as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.
”.
[sem destaque no original].

No exame do processo administrativo conduzido pelo PROCON, é evidente que os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram observados, e a decisão encontra-se devidamente motivada.

Isso se deve ao fato de que, ao analisar o procedimento administrativo em questão, fica claro que à parte apelante foi dada a oportunidade de se manifestar em todas as etapas do processo, apresentar defesa por escrito e recorrer da decisão condenatória.

4. DO VALOR DA MULTA APLICADA

Em relação à multa aplicada, no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) para cada empresa apelante, verifica-se que foram atendidos os requisitos de razoabilidade e proporcionalidade, já que inexiste excesso na multa aplicada pelo órgão administrativo, de modo que incabível a redução do
quantum
fixado.

Sobre o tema, é sabido que para a determinação da multa pelo PROCON, é necessário levar em consideração os requisitos estabelecidos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.
[sem destaque no original].

Infere-se, do mencionado dispositivo, que ao determinar o montante da multa, o órgão de defesa do consumidor deve levar em conta a gravidade da infração, os benefícios obtidos pelo fornecedor e sua situação financeira o que, a toda evidência, foi verificado pelo órgão administrativo e, por sua vez, resta evidenciado que
o valor da penalidade não foi determinado de forma arbitrária ou subjetiva, mas sim em conformidade com o disposto no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

A propósito, esse é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PROCON. TELEFONIA. PRÉ-PAGO.
RELAÇÃO DE CONSUMO. INFRAÇÃO. MULTA. ANULAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA.

[...].

VI - Quanto ao valor da multa aplicada, com base no disposto no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, o aresto recorrido foi taxativo ao afirmar que todas as circunstâncias atenuantes foram observadas na espécie, tanto assim que o valor da sanção (pena-base) foi reduzida à metade:"(...)
Observado o disposto no ad. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do ad. 57 da Lei nº 8.078, de 1990."

VII -

Quanto ao valor da multa aplicada à operadora recorrida, entendeu o Juízo de primeiro grau que foram respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, porquanto observados os parâmetros legais, notadamente a gravidade da situação, a vantagem auferida, bem como a condição econômica do fornecedor.
Confira-se: "(...) Desse modo, não obstante à comprovação da infração praticada pela recorrida, a ausência de vício no procedimento administrativo instaurado e da higidez dos cálculos da multa sancionatória, entendeu a Corte Estadual, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pela redução do valor da multa aplicada à recorrida, justificando que tanto a fiscalização como a autuação e aplicação da sanção estaria limitada na esfera estadual."

VIII - Indubitável que a conclusão adotada pela Corte local não atendeu aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, pelo menos do ponto de vista da sociedade, já que a multa administrativa foi reduzida para cerca de 0,8% sobre o valor originário, não obstante ficar evidenciada a irregularidade perpetrada e a recalcitrância da operadora recorrida em regularizar a situação.

IX - Conferindo especial relevo ao caráter pedagógico da sanção administrativa, que visa, também, desestimular a ocorrência repetitiva de danos ao consumidor, a parte mais fraca da relação de consumo, não se afigura de bom alvitre a redução da sanção pecuniária, mormente pela ausência de qualquer mácula na atuação da administração, seja na condução do procedimento administrativo sancionatório, seja no cálculo da reprimenda. A esse respeito, os seguintes julgados: (AREsp n. 1.674.533/RO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 3/9/2021 e AREsp n. 1.510.053/RO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 26/9/2019).X - Agravo interno improvido.”
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1987045 MG 2022/0047757-6, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023)
[sem destaque no original]

Com base nessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro em 2% (dois por cento) os honorários de sucumbência, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024